Tribunal: CARF
Processo: 19515.006824/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006824/2008-87
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-007.496 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ECONOMUS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2003
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE
NA
DATA
DO
JULGAMENTO
EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
PREJUDICIAL DE ADMISSIBILIDADE. PORTARIA MF N° 63. SÚMULA
CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em
dois momentos: primeiro quando da prolação de decisão favorável ao
contribuinte pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),
para fins de interposição de Recurso de Ofício, observando-se a legislação da
época e segundo quando da apreciação do recurso pelo CARF, em Preliminar
de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de
alçada então vigente.
Entendimento que está sedimentado pela Súmula Carf no 103: "Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância".
In casu, aplica-se o limite instituído pela Portaria MF n° 63 que alterou o valor
para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006824/2008-87
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.496 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006824/2008-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo
Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado) e Miriam Denise
Xavier.
Relatório
ECONOMUS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo
administrativo em referência, teve contra si lavrado Auto de Infração concernente às
contribuições previdenciárias devidas ao INSS que deveriam ter sido retidas dos valores pagos
aos contribuintes individuais (administradores e autônomos), em relação às competências
07/2003 a 12/2003, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 05 e seguintes, e demais
documentos que instruem o processo.
De acordo com o Relatório Fiscal, os valores lançados em DIPJ 2003/2004, a
título de Prestação de Serviços por PF sem Vínculo Empregatício, são maiores que os
informados em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, referentes ao pagamento de Contribuintes Individuais.
Foi elaborada planilha (fls. 42) de comparação dos valores pagos às pessoas
físicas (contribuintes individuais) informados trimestralmente na Declaração Imposto de Renda
Pessoa Jurídica - DIPJ de 2003 e os respectivos valores declarados em GFIP, havendo
substanciais divergências a partir da competência 07/2003. Esta diferença aferida indiretamente é
a base de cálculo BC Contribuintes Individuais/Adm./Autônomos utilizada no presente Auto de
Infração.
Para o levantamento, foram utilizadas as informações constantes da DIPJ
2003/2004, (Ficha 05 A - Linha 3) - Prestação de serviços PF, sem vínculo empregatício e da
GFIP - período 01/2003,a 12/2003. Os valores da DIPJ trimestrais foram divididos por três (pró-
rata) para se aferir o valor mensal de pagamento à pessoa física. Tais valores foram lançados no
levantamento PPF - Pagamento Pessoa Física, tipo de débito 62, não declarado em GFIP.
Aplicou-se a alíquota de 11%.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a 13a Turma da DRJ em São Paulo/SP entendeu por bem julgar
improcedente o lançamento, exonerando o crédito tributário, por entender que a contribuinte
comprovou o pagamento das contribuições lançadas, rechaçando a aferição indireta, o fazendo
sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 16-31.186/2011, de e-fls. 313/318,
sintetizados na seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2003
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
A- empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados contribuintes
individuais a seu serviço, descontando-as das respectivas remunerações e a
recolher o produto arrecadado, a partir de abril de 2003, nos termos do art. 4 o da
Lei n° 10.666/2003.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.496 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006824/2008-87

Em observância ao disposto no artigo 34 do Decreto no 70.235/72 e alterações
introduzidas pelas Leis nos 8.748/1993 e 9.532/97, c/c a Portaria MF no 03/2008, a autoridade
julgadora de primeira instância recorreu de ofício da decisão encimada, que declarou
improcedente o lançamento fiscal.
Após regular processamento, os autos fora distribuídos a este Conselheiro, para
relato e inclusão em pauta, o que fazemos nesta assentada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
RECURSO DE OFÍCIO
Preliminar de Admissibilidade
Á época da interposição do recurso vigia a Portaria MF no 3/2008, que estabelecia
o valor de alçada em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Entretanto, em 10 de fevereiro de 2017 foi publicada a Portaria MF no 63 que
alterou o valor limite para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00 (dois milhões
e quinhentos mil reais), vejamos:
Portaria MF no 63/07
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
A verificação do "limite de alçada", em face de Decisão da DRJ favorável ao
contribuinte, ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ),para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de
decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época, e segundo no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de Ofício,
quando da apreciação do recurso, em Preliminar de Admissibilidade, aplicando-se o limite de
alçada então vigente.
É o que está sedimentado pela Súmula Carf no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Portanto, depreende-se que o limite de alçada a ser definitivamente considerado
será aquele vigente no momento da apreciação, pelo Conselho, do respectivo Recurso de Ofício.
vinculada pela Súmula Carf no 103, encimada.
Tendo em vista que o crédito tributário exonerado pela primeira instância não
alcança o limite de alçada, hoje de R$ 2.500.000,00, não levado a efeito os juros.
No presente caso, o montante de crédito Tributário exonerado foi abaixo do novo
limite de alçada, vigente na data do presente julgamento, janeiro de 2020, senão vejamos:
Valor Principal: R$ 781.240,63
Multa: R$ 234.372,19
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.496 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006824/2008-87

Total: R$ 1.015.612,82
Nesse diapasão, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO RECURSO
DE OFÍCIO, em face de o montante de crédito Tributário exonerado situar-se abaixo do limite
de alçada vigente, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital